Tribunal: STF
Processo: RE 97144
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-24
Data de publicação: 1984-08-24

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. DIVIDA DE VALOR. ENTENDIMENTO SOBRE A APLICAÇÃO
DA LEI N. 6.899-81.
O ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL TEM SIDO NO SENTIDO DE
QUE A LEI N. 6.899-81 ESTENDEU A APLICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA A
OUTRAS HIPÓTESES AINDA NÃO CONTEMPLADAS, NÃO HAVENDO EM TAL
DIPLOMA LEGAL, QUE EXATAMENTE DA MAIOR AMPLITUDE AO PRINCÍPIO,
QUALQUER RESTRIÇÃO SOBRE O QUE, A RESPEITO, JA SE TINHA FIRMADO
NA SUA JURISPRUDÊNCIA.